Tribunal: TJDFT
Processo: 0000195-91.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0000195-91.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: RITA MARQUES VERAS EXECUTADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Expedida a requisição de pequeno valor – RPV, no importe de R$223,25 (duzentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), o Distrito Federal efetuou o pagamento em 11/04/2019, conforme documento de id 15626370 O exequente apresentou impugnação (id 16263326), que foi acolhida pelo em. Des. Mário Machado, relator originário, em id 18620216, para determinar a atualização do cálculo da execução pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo especial - IPCA-E, decisão confirmada pelo d. Colegiado, nos termos do acórdão de id 23472173, que transitou em julgado no dia 22/04/2021, conforme certidão de id 25862844. Em 01/09/2020, o exequente apresentou planilha atualizada do cálculo (id 19218661), cuja diferença entre a quantia efetivamente devida, atualizada pelo IPCA-E, e o montante já pago pelo Distrito Federal resultou no crédito de R$104,91 (cento e quatro reais e noventa e um centavos). Em petição de id 26637935, o exequente reitera os termos da petição anterior, pugnando pela intimação do Distrito Federal para depositar a diferença não adimplida decorrente da atualização e substituição da TR pelo IPCA-E, conforme planilha anterior, de id 19218661. Intimado, o Distrito Federal manifesta-se apenas pela necessidade de expedição de RPV complementar, em razão dos procedimentos adotados para pagamento de requisitórios, sem qualquer manifestação sobre os cálculos apresentados pelo credor (id 32018712).. Sendo assim, tendo em vista que os valores apresentados pelo credor estão de acordo com o determinado pelo em. Desembargador Relator, confirmado no acórdão de id 23472173, HOMOLOGO os cálculos de id 19218661, para que produzam os efeitos jurídicos e legais. Assim, expeça-se, em favor do exequente, RPV no valor de R$104,91 (cento e quatro reais e noventa e um centavos). Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator